Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA REAL (CP, ARTS. 139, “CAPUT” E 140, § 2o). DESENTENDIMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXPRESSÕES OFENSIVAS EMITIDAS EM DESFAVOR DA QUERELANTE, E ACOMPANHADAS DE LESÃO CORPORAL AVILTANTE. EXISTÊNCIA DE “ANIMUS DIFAMANDI” E “INJURIANDI”. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS: TIPICIDADE PENAL. IMPOSITIVA, AINDA, A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por E.M.X. (querelante) em desfavor de M.R.R.B. (querelada), na qual relata que a querelada, em 22.8.2019, por volta de 1h, na CH 57, Lote 07, Condomínio Monte Sinai, SH Bernardo Saião, Colônia Agrícola Águas Claras/DF, teria injuriado e difamado a vítima nos seguintes termos: “Fabrício, pare de trazer puta aqui! Não vai trazer puta aqui para dentro de casa! Não vai trazer piranha aqui não. Ela é sua namoradinha, essa advogadinha de merda! Ela só faz petições de bosta! Você é uma piranha! Aqui você não vai dar para ele não, sua advogadinha de merda! Só faz petição de bosta! Eu vou te matar, sua safada! Sua desgraçada! Eu ainda vou te encontrar por aí! Sua filha da puta, vagabunda, cretina, cínica”. Ademais, a querelante, ao tentar deixar o local, teria tropeçado e caído ao chão, ocasião em que a querelada teria: (a) desferido três tapas no rosto da vítima, além de chutar-lhe as pernas e a segurado pelos braços; (b) repetido as seguintes ofensas: “você é uma piranha! Aqui você não vai dar para ele não, sua advogadinha de merda! Só faz petição de bosta! Eu vou te matar, sua safada! Sua desgraçada!! Eu ainda vou te encontrar por aí! Sua filha da puta, vagabunda, cretina, cínica!”.
II. Tipo penal de difamação (CP, art. 139).
A. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (W.A.O.) e informante (V.M.X.S. – filha da vítima) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 5.662/2019 – ID 30656288; vídeos dos momentos posteriores aos fatos narrados na queixa-crime – IDs 30657039 a 30657044 e IDs 30657047 e 30657048; laudo de exame de corpo de delito n. 34.118/2019 – ID 30656990).
B. No particular, a testemunha W.A.O., que estava presente na casa de F.L.M.B. no momento dos fatos, confirmou: (a) os fatos narrados na exordial; (b) que a querelada ingressou à residência de F.L.M.B., acompanhada do filho do ex-casal, e começou a brigar com seu ex-marido; (c) que, em seguida, a querelada teria partido para cima da querelante, e em razão das agressões perpetradas por ela em desfavor da vítima, precisou separar a briga; (d) que a recorrente teria chamado a ofendida de “advogadinha de merda, filha da puta, piranha, vagabunda e ordinária” (IDs 30657016 a 30657018).
C. No mesmo sentido, a informante V.M.X.S., que também presenciou os fatos narrados na inicial acusatória, confirmou: (a) ter ouvido os dizeres descritos na queixa-crime em desfavor de E.M.X.; (b) que a vítima, após as ofensas, teria saído de perto da recorrente, tropeçado, e caído no chão, momento em que a querelada “partiu para cima” e desferiu vários tapas na “cara” dela e chutes pelo corpo; (c) que W.A.O. teria retirado a recorrente de cima da ofendida, levando-a para fora, e que ela, ainda assim, seguiu agredindo a vítima verbalmente (ID 30657013).
D. Outrossim, registra-se que a versão dos fatos apresentada pela recorrente (inexistência de animus difamandi) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas em juízo pela testemunha e pela informante, as quais, a par dos elementos indiciários, evidenciam que a querelada violou a honra objetiva (profissional) da querelante, mediante as expressões “advogadinha de merda” e “só faz petições de bosta”.
E. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 139 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (três meses de detenção).
III. Tipo penal de injúria real (CP, art. 140, § 2o).
A. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (W.A.O.) e informante (V.M.X.S. – filha da vítima) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 5.662/2019 – ID 30656288; vídeos dos momentos posteriores aos fatos narrados na queixa-crime – IDs 30657039 a 30657044 e IDs 30657047 e 30657048; laudo de exame de corpo de delito n. 34.118/2019 – ID 30656990).
B. No particular, a testemunha W.A.O., que estava presente na casa de F.L.M.B. no momento dos fatos, confirmou: (a) os fatos narrados na exordial; (b) que a querelada ingressou à residência de F.L.M.B., acompanhada do filho do ex-casal, e começou a brigar com seu ex-marido; (c) que, em seguida, a querelada teria partido para cima da querelante, e em razão das agressões perpetradas por ela em desfavor da vítima, precisou separar a briga; (d) que a recorrente teria chamado a ofendida de “advogadinha de merda, filha da puta, piranha, vagabunda e ordinária” (IDs 30657016 a 30657018).
C. No mesmo sentido, a informante V.M.X.S., que também presenciou os fatos narrados na inicial acusatória, confirmou: (a) ter ouvido os dizeres descritos na queixa-crime em desfavor de E.M.X.; (b) que a vítima, após as ofensas, teria saído de perto da recorrente, tropeçado, e caído no chão, momento em que a querelada “partiu para cima” e desferiu vários tapas na “cara” dela e chutes pelo corpo; (c) que W.A.O. teria retirado a recorrente de cima da ofendida, levando-a para fora, e que ela, ainda assim, seguiu agredindo a vítima verbalmente (ID 30657013).
D. Outrossim, registra-se que a versão dos fatos apresentada pela recorrente (inexistência de animus injuriandi) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas em juízo pela testemunha e pela informante, as quais, a par dos elementos indiciários, evidenciam que a querelada violou a honra subjetiva da querelante, mediante a prática de lesão corporal aviltante e emissão das expressões injuriosas narradas na inicial acusatória.
E. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 140, § 2o, do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (três meses de detenção e dez dias-multa).
IV. Tese recursal secundária: substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No ponto, não se constata o preenchimento dos requisitos autorizadores da pretendida substituição da pena, na medida em que a violência contra a vítima, tal qual como ocorrido no caso concreto, não recomendam a aludida substituição (CP, artigo 44, I). Precedentes: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1361693, DJE: 17.8.2021; 1a Turma Criminal, acórdão 1372739, DJE 19.10.2021; 3a Turma Criminal, acórdão 1216283, DJE 25.11.2019.
V. Lado outro, afetados os direitos da personalidade (integridade psicológica) da parte ofendida, configura-se o direito à compensação por danos morais, sobretudo em razão da humilhação sofrida (CC, artigo 12).
VI. Em relação ao quantum dos danos extrapatrimoniais, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. No mais, mantidos os demais termos da sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.